Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. “TEORIA MAIOR” (ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Deve ser mantida a decisão que não autorizou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC (“Teoria maior”).
O fato de ter havido a suposta baixa da empresa agravada, da forma como realizada e comprovada nos autos, não caracteriza inequívoca e absolutamente abuso de personalidade, máxime porque, no caso dos autos, foi realizado esse ato calcado em dispositivo legal (art. 54 da Lei no 11.941/2009).
Além disso, a orientação teórica (Enunciado no 146 da III J. de Direito Civil) é no sentido de que “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”.
Entrementes, convém ressaltar que “o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, J. em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.